Tribunal: TJSP
Processo: 2248914-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248914-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SOROCABA, é agravada EDNEIA ROSI VERGILIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248914-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33222
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2248914-19.2019.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SOROCABA.
AGRAVADO: EDNEIA ROSI VERGILIO.
VOTO 33.222.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Insurgência contra
decisão proferida por MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Sorocaba sob procedimento em trâmite no
Juizado
Especial
Cível.
Incompetência
deste Tribunal para apreciação a respeito.
Recurso não conhecido com determinação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Município de Sorocaba (folhas 1 a
10) à respeitável decisão pela qual, a propósito de
ação com escopo de obrigação de fazer promovida
contra essa municipalidade e a Fazenda do Estado de
São Paulo por Edineia Rosi Vergilio, se deferiu
tutela antecipada a fim de que a ela proporcionado
exame de colposcopia com biopsia, sob pena de multa
diária.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não haver essa autora
comprovado urgência no tratamento; b) não ter
efetivado pedido administrativo para a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248914-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33222
3
objetivado exame; c) com a manutenção da decisão
atacada ocorrerá oneração a essa municipalidade; d)
observância ao interesse público; e) dever ser
afastada a multa aplicada ou, subsidiariamente,
reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da
recorrida; g) logo, requerer a concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada e, para o final,
objetivar o provimento deste agravo.
Malgrado intimada, essa recorrida não
apresentou resposta (certidão: folhas 16).
É o relatório.
Impõe-se
o
não
conhecimento
deste
recurso.
A propósito, insurge-se o ora agravante
contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Sorocaba sob procedimento em trâmite no Juizado
Especial Cível.
A propósito, nos termos dos artigos 41,
§ 1o, da Lei 9.099/19951 e 13 da Lei Complementar
1 “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o
próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro
grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248914-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33222
4
Estadual 851/19982, não compete aos Tribunais de
Justiça
o
julgamento
de
recursos
contra
atos
emanados do Juizado Especial.
Ainda:
o
artigo
35
do
Provimento
2.203/20143 do Conselho Superior da Magistratura
prevê que a competência para a apreciação de recurso
interposto contra decisão proferida em âmbito de
Juizado Especial incumbe a Colégio Recursal ou, caso
não instalado, às Turmas Recursais.
Daí ser competente o Colégio Recursal
para apreciação deste agravo de instrumento.
Nesse
sentido,
também,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL
- INCOMPETÊNCIA - Irresignação contra decisão emanada do
Juizado
Especial
-
Incompetência
desta
Corte
-
2 “Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados serão julgados por uma Turma Recursal
Cível ou Criminal, ou com jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como membros
efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição.”
3 “Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e
tem competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas para o julgamento de recursos
nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248914-19.2019.8.26.0000 -Voto no 33222
5
Competência do Colégio Recursal - Artigo 3o, inciso I,
do Provimento 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura - Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente - Recurso não conhecido, com determinação.”4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Procedimento
Comum
-
Infração
de
trânsito
-
Impedimento
de
licenciamento de veículo - Indeferimento da tutela
antecipada - Pretensão à reforma da decisão a quo -
Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública - Incompetência deste Tribunal - Redistribuição
para as Turmas do Colégio Recursal - Recurso não
conhecido.”5
À vista do exposto, não se conhece
deste agravo de instrumento e determina-se a respectiva distribuição ao Colégio Recursal competente.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

4 Agravo de Instrumento 2000219-52.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento
em 20 de março de 2018.
5 Agravo de Instrumento 2191085-51.2017.8.26.0000, relatora a desembargadora Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em 19 de março de 2018.